Tribunal: TJES
Processo: 0000643-07.2017.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000643-07.2017.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BARBARA SOTELI ZUCOLOTO e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA JUDICIAL COMO TÍTULO EXECUTIVO (ART. 24 DA LEI 8.906/94). ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO VALOR FIXADO. INOCORRÊNCIA. ART. 85, §2º, DO CPC. DECRETO ESTADUAL Nº 2.821-R/2011. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUDICIÁRIO. PRECEDENTES TJES. INDISPENSABILIDADE DO ADVOGADO PARA O ACESSO À JUSTIÇA (ART. 133 CF/88). RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 0000643-07.2017.8.08.0052
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: BÁRBARA SOTELI ZUCOLOTO, JOÃO BATISTA ZUCOLOTO, DALVA MARIA SOTELI ZUCOLOTO
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Antes de adentrar o mérito da demanda, considerando a falta de impugnação do Recorrente ao pedido de habilitação dos sucessores da Autora da demanda (falecida), conforme r. despacho de ID 13589860 e que os habilitantes comprovaram sua qualidade de sucessores conforme petição e documentos de fls. 82 a 87 dos autos físicos digitalizados (ID 13589858),
defiro a Habilitação de

JOÃO BATISTA ZUCOLOTO
e
DALVA MARIA SOTELI ZUCOLOTO

no polo ativo da Ação Originária e polo passivo do Recurso Inominado interposto, a teor do art. 691 do CPC.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA JUDICIAL COMO TÍTULO EXECUTIVO (ART. 24 DA LEI 8.906/94). ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO VALOR FIXADO. INOCORRÊNCIA. ART. 85, §2º, DO CPC. DECRETO ESTADUAL Nº 2.821-R/2011. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUDICIÁRIO. PRECEDENTES TJES. INDISPENSABILIDADE DO ADVOGADO PARA O ACESSO À JUSTIÇA (ART. 133 CF/88). RECURSO IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença que rejeitou impugnação à execução, mantendo a exigibilidade de honorários advocatícios arbitrados em favor de defensor dativo, nomeado para atuar em razão da inexistência de Defensor Público na Comarca de Rio Bananal/ES.

A sentença rejeitou a impugnação e manteve a execução com base na Lei nº 8.906/94 (artigos 22 e 24) e na Constituição Federal (arts. 5º, LXXIV e 134), contudo, deu parcial procedência para fixar os seguintes critérios para a incidência de juros e correção monetária: “correção monetária segundo os índices oficiais de remuneração básica da poupança (TR) de 29/06/2009 até 25/03/2015; a partir daí devem ser corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros moratórios, vige a regra do art. 5º da Lei nº. 11.960/09, devendo ser calculados conforme os juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.”

O ente estatal alega, em síntese: (i) excesso no valor arbitrado, que teria sido fixado em montante superior ao razoável para a natureza do serviço prestado; e (ii) necessidade de observância do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 como parâmetro de fixação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Delimita-se a controvérsia recursal à análise de dois pontos específicos: (i) se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios ao defensor dativo mostra-se excessivo em relação à singeleza da causa e à natureza do serviço prestado; e (ii) se é obrigatória a observância dos parâmetros previstos no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 para a fixação judicial da verba honorária.

RAZÕES DE DECIDIR

5. Inicialmente, não merece prosperar a alegação de excesso no valor arbitrado. A sentença fixou honorários advocatícios em favor do defensor dativo no montante de 60 URHs, com fundamento no art. 22, caput e §1º, bem como no art. 24, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), os quais asseguram ao advogado dativo a remuneração devida pelo serviço prestado, cabendo ao Estado o pagamento. Trata-se de verba decorrente de título executivo judicial, revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme já assentado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. DECISÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO . INTIMAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE . DECRETO ESTADUAL Nº 2.821⁄2011. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUDICIÁRIO. REDUÇÃO DO VALOR . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. 1. Em se tratando de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, ¿não se verifica nenhuma nulidade por afronta ao princípio da ampla defesa e contraditório pela ausência de intimação do Estado na fase de conhecimento, quando da sentença condenatória, devendo ser observados tais princípios pela intimação do representante estatal tão somente quando da fase de execução. ¿ (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 20159000064, Relator.: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27⁄01⁄2016, Data da Publicação no Diário: 17⁄02⁄2016) 2 . O Decreto Estadual nº 2.821-R⁄2011 é ato normativo destinado à regulamentação de órgão do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo (Secretaria da Fazenda) e não vincula o Judiciário quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios devidos pelo Estado aos defensores dativos, os quais devem ser fixados com base nos parâmetros de equidade expressos no ordenamento jurídico processual. Precedentes do TJES. 3 . O Estado, ao opor embargos à execução, deve juntar elementos suficientes para a análise dos atos praticados pelo defensor dativo. A simples alegação de excesso na fixação dos honorários advocatícios em favor deste, sem que se possa analisar sua atuação, não é suficiente para reduzir a condenação impugnada. (TJ-ES - APL: 00009173920108080044, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 21/06/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2016)

6. No mesmo sentido, em recente julgado, a 2ª Câmara Cível deste Tribunal reforçou que, embora o Decreto nº 2.821-R/2011 estabeleça parâmetros administrativos,
o magistrado não se encontra vinculado a tais valores, podendo fixar os honorários de forma equitativa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015, considerando a atuação do advogado dativo no processo
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO . POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de declaração opostos por Renato Gama Barbosa contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de imissão na posse ajuizado por Nathan Evangelista Gonçalves. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa nomeada, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa e, caso constatada, determinar a sua fixação de forma equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art . 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a oposição de embargos de declaração quando há omissão na decisão judicial sobre ponto que deveria ser apreciado. 4. A jurisprudência reconhece que os honorários advocatícios de advogados dativos nomeados para defesa de parte hipossuficiente devem ser pagos pelo Estado, conforme previsto no art . 1º do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011. 5. O magistrado não está vinculado aos valores estipulados pela tabela da OAB ou pelos limites do Decreto Estadual nº 2 .821-R/2011, podendo fixar os honorários de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 6. Considerando a atuação da advogada dativa na fase recursal e os critérios legais pertinentes, fixa-se a verba honorária em R$ 400,00 (quatrocentos reais), observando-se os parâmetros do Decreto Estadual nº 2 .821-R/2011 e sua alteração pelo Decreto nº 4.987-R/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais justifica o provimento dos embargos de declaração. 2 . Os honorários advocatícios de defensor dativo devem ser pagos pelo Estado e podem ser fixados equitativamente pelo magistrado, sem vinculação aos valores da tabela da OAB ou aos limites do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 1 .022, II; Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, art. 1º; Decreto nº 4.987-R/2021 . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 044180002121, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 17 .11.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000283-41.2020.8 .08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j . 12.05.2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000112320228080050, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

6. No caso em apreço, embora o recorrente alegue excesso,
não
trouxe elementos concretos que demonstrem a incompatibilidade do valor arbitrado com o serviço efetivamente prestado
.

7. O título exequendo adveio de atuação da patrona em ação de
divórcio litigioso com partilha de bens
, causa de maior complexidade e que exige maior tempo e zelo do profissional, tanto na elaboração das peças quanto na condução dos atos processuais, o que justifica a fixação em patamar superior ao previsto em demandas de menor repercussão.

8. Ao examinar o título executivo, resta claro que a fixação dos honorários observou os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC/2015, levando em consideração: (i) o grau de zelo do profissional, que atuou em processo de relevante impacto patrimonial e pessoal para as partes; (ii) o lugar de prestação do serviço, comarca desprovida de Defensoria Pública, circunstância que impõe maior encargo ao advogado nomeado; (iii) a natureza e a importância da causa, que versa sobre o estado civil e a partilha de bens, demandando tratamento cuidadoso e aprofundado; e (iv) o trabalho realizado e o tempo exigido, compatível com o valor arbitrado.

9. Reitere-se que não procede a alegação de que os honorários deveriam se limitar aos valores constantes do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, pois este
não possui força vinculante sobre o Poder Judiciário
. Sua função é meramente
regulamentar a atuação administrativa da Fazenda Pública
, não podendo reduzir direitos assegurados em lei federal (Lei nº 8.906/94) nem restringir a função jurisdicional de arbitramento equitativo previsto em Lei Federal.

10. Cumpre ainda destacar que a atuação do advogado dativo encontra respaldo no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de garantir assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. Nesse contexto, o advogado, quando nomeado, exerce função essencial à justiça, na forma do art. 133 da Constituição Federal, sendo indispensável para assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

11. Nesse sentido, a nomeação de advogado dativo somente se fez necessária em razão da ausência de Defensoria Pública perante o juízo em questão. A instituição das Defensorias Públicas, nos termos do art. 134 da Constituição Federal, constitui mecanismo essencial para superar o
primeiro obstáculo ao acesso à justiça
identificado no célebre
Projeto Florentino
, capitaneado por Mauro Cappelletti e Bryant Garth, na década de 1970.

12. Cabe, portanto, ao Poder Público aparelhar adequadamente a Defensoria Pública, inclusive nas comarcas do interior, a fim de assegurar ao jurisdicionado de baixa renda o pleno acesso à justiça. O aviltamento dos honorários pagos a advogados particulares que, em caráter substitutivo, assumem a defesa de necessitados, não se apresenta como solução legítima. Ao contrário, perpetua-se o mesmo obstáculo histórico de acesso à justiça, representando verdadeiro atraso civilizatório que não pode mais ser tolerado no Brasil.

13. Portanto, irretocável a r. sentença de fls. 52/57 dos autos físicos constantes no ID 13589858.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
CONDENO
O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
.

Tese de julgamento:

É legítima a fixação judicial de honorários advocatícios em favor de defensor dativo, diante da ausência de Defensoria Pública na Comarca, constituindo a sentença que os arbitra título executivo judicial.

O valor deve ser estabelecido de forma equitativa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observando-se o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para sua prestação, não estando o magistrado vinculado aos limites fixados no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, que tem caráter meramente administrativo.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 5º, incisos LIV, LV e LXXIV; 133 e 134 da Constituição Federal; artigos 22 e 24 da Lei nº 8.906/94; artigo 85, §2º do Código de Processo Civil; Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0000917-39.2010.8.08.0044; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5000011-23.2022.8.08.0050.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao.

Defiro a Habilitação de

JOÃO BATISTA ZUCOLOTO
e
DALVA MARIA SOTELI ZUCOLOTO
no polo ativo da Ação Originária e polo passivo do Recurso Inominado interposto, a teor do art. 691 do CPC.

E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)